Tribunal: STJ
Processo: 5027111-14.2021.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233744 - SP(2025/0352456-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARCIA MARIA CORSETTI GUIMARAES
AGRAVADO
: VALDIR SERAFIM
ADVOGADOS
: MARCELLO AUGUSTO LAZZARINI - SP157890
CAIO MARCO LAZZARINI - SP242949
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SISTEMA REMUNETATÓRIO E BENEFÍCIOS. NÃO
VIOLAÇÃO DO
DO
DESPROVIMENTO DO
ART. 1022
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União
contra os agravados objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo
da 6° Vara Federal de São Paulo, nos Autos do Cumprimento de Sentença
n. 0022057-50.2005.4.03.6100, que determinou a realização do cálculo da
VPNI da seguinte maneira: i) referente ao período a partir de
até
26/6/2002,
a criação do subsídio pela MP n.
; ii) mediante o cálculo da
305/2006
diferença entre a remuneração paga a partir de 1o/
e aquela que
3/2002
passou a ser paga a partir de
No Tribunal
, o agravo foi
26/6/2002.
a quo
improvido.
II - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, não se observa pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a
controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente
fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada
ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses. A oposição
dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da
parte embargante diante da decisão contrária a seus interesses.
III - Quanto a suposta violação dos arts. 3o a 6o da Medida
Provisória n.
(convertida na
, o reexame do
43/2002
Lei n. 10.549/2002)
acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela
que o fundamento apresentado naquele julgado acerca do parâmetro de
comparação para apuração do decesso remuneratório, utilizado de forma
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal de origem, não foi
rebatido no recurso, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas
do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55177705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d7295a8b-4e8c-438e-a1d3-fd3e002800d5

IV - Sobre a divergência jurisprudencial, verifica-se que as
ementas indicadas pela parte, na petição de recurso especial, não são
suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do
recurso pela alínea
do permissivo constitucional (art. 105, III). Isto
c
porque não houve demonstração, nos moldes legais. Além da ausência do
cotejo analítico, não ficou demonstrada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente. Para a
caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 255,
(RISTJ), exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a
realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a
necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os
acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas
para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de
ementas, como no caso. Nesse sentido:
relator
REsp n. 1.846.435/PR,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de
relator Ministro Afrânio
26/6/2025; REsp n. 1.919.667/CE,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
19/4/2024;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.083.396/PE,
Turma,
julgado
em

DJe
de

17/10/2023,

18/12/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.668.139/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/10/2020,
17/11/2020.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d7295a8b-4e8c-438e-a1d3-fd3e002800d5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233744 - SP(2025/0352456-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARCIA MARIA CORSETTI GUIMARAES
AGRAVADO
: VALDIR SERAFIM
ADVOGADOS
: MARCELLO AUGUSTO LAZZARINI - SP157890
CAIO MARCO LAZZARINI - SP242949
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SISTEMA REMUNETATÓRIO E BENEFÍCIOS. NÃO
VIOLAÇÃO DO
DO
DESPROVIMENTO DO
ART. 1022
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União
contra os agravados objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo
da 6° Vara Federal de São Paulo, nos Autos do Cumprimento de Sentença
n. 0022057-50.2005.4.03.6100, que determinou a realização do cálculo da
VPNI da seguinte maneira: i) referente ao período a partir de
até
26/6/2002,
a criação do subsídio pela MP n.
; ii) mediante o cálculo da
305/2006
diferença entre a remuneração paga a partir de 1o/
e aquela que
3/2002
passou a ser paga a partir de
No Tribunal
, o agravo foi
26/6/2002.
a quo
improvido.
II - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, não se observa pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a
controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente
fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada
ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses. A oposição
dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da
parte embargante diante da decisão contrária a seus interesses.
III - Quanto a suposta violação dos arts. 3o a 6o da Medida
Provisória n.
(convertida na
, o reexame do
43/2002
Lei n. 10.549/2002)
acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela
que o fundamento apresentado naquele julgado acerca do parâmetro de
comparação para apuração do decesso remuneratório, utilizado de forma
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal de origem, não foi
rebatido no recurso, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas
do Supremo Tribunal Federal.
IV - Sobre a divergência jurisprudencial, verifica-se que as
ementas indicadas pela parte, na petição de recurso especial, não são
Documento eletrônico VDA54155390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:21
Código de Controle do Documento: 321e7e0f-8c5d-4cf8-b545-bba8eaf9648d

suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do
recurso pela alínea
do permissivo constitucional (art. 105, III). Isto
c
porque não houve demonstração, nos moldes legais. Além da ausência do
cotejo analítico, não ficou demonstrada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente. Para a
caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 255,
(RISTJ), exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a
realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a
necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os
acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas
para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de
ementas, como no caso. Nesse sentido:
relator
REsp n. 1.846.435/PR,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de
relator Ministro Afrânio
26/6/2025; REsp n. 1.919.667/CE,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
19/4/2024;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.083.396/PE,
Turma,
julgado
em

DJe
de

17/10/2023,

18/12/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.668.139/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/10/2020,
17/11/2020.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
especial interposto pela União com fundamento no
III,
e
da Constituição
art. 105,
a c,
Federal (CF).
Na origem, cuida-se do cumprimento da sentença do Processo n.
2005.61.00.022057-6, em que a União foi condenada a pagar Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada (VPNI) a Procuradores da Fazenda Nacional. A União,
irresignada com decisão que acatou a metodologia de cálculo apresentada pela parte
exequente, manejou agravo de instrumento.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região manteve a decisão do Juízo a quo,
conforme a seguinte ementa:

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE
Documento eletrônico VDA54155390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:21
Código de Controle do Documento: 321e7e0f-8c5d-4cf8-b545-bba8eaf9648d

IDENTIFICADA (VPNI). MEDIDA PROVISÓRIA
RETROATIVIDADE
43/2002.
RESTRITA AO VENCIMENTO BÁSICO. EXCLUSÃO DO PRO LABORE E
REPRESENTAÇÃO MENSAL. PAGAMENTO ATÉ A INSTITUIÇÃO DO SUBSÍDIO
PELA MP
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
305/2006.
I. Caso em exame
Decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à
contadoria judicial para elaboração de cálculos com observância da seguinte metodologia:
“I) referente ao período a partir de
até a criação do subsídio pela MP no
26/06/2002,
; II) mediante o cálculo da diferença entre a remuneração paga a partir de
305/2006
e aquela que passou a ser paga a partir de
”.
01/03/2002
26/06/2002
II. Questão em discussão
2. Trata a controvérsia sobre a forma de cálculo da parcela denominada VPNI.
III. Razões de decidir
3. O STJ consolidou o entendimento de que a Medida Provisória no
que
43/2002
alterou a estrutura remuneratória da carreira de Procurador da Fazenda Nacional somente
teve eficácia retroativa em relação ao novo vencimento básico (artigo 3o), sendo que no
período compreendido entre 01.03 e 25.06.2002 as demais parcelas devem ser pagas de
acordo com os critérios estabelecidos pela legislação anterior, observados os reflexos da
nova base de cálculo fixada pelo aludido diploma sobre a apuração da rubrica denominada
representação mensal.
4. A VPNI é devida apenas se houver redução remuneratória com a extinção dessas
parcelas, e o pagamento deve ser limitado até a instituição do subsídio pela MP no 305/2006,
conforme precedentes da Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento: “1. A retroatividade da Medida Provisória no
aplica-se
43/2002
apenas ao vencimento básico, excluindo o pro labore e a representação mensal, e a VPNI é
devida até a instituição do subsídio pela MP no
”
305/2006.
Dispositivos relevantes citados: MP
arts. 3o, 4o, 5o, 6o.
43/2002,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
AgRg no REsp n.
AREsp 322.791/ES,
1.250.918 – SC.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
A recorrente alega violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV a VI, do Código
de Processo Civil (CPC), e arts. 3o a 6o da Medida Provisória n.
(convertida na
43/2002
, sustentando, em síntese, que o acórdão recorrido não enfrentou o
Lei n. 10.549/2002)
parâmetro remuneratório aplicável à apuração da VPNI. Ainda, defende que o acórdão
recorrido diverge da jurisprudência ao admitir a remuneração de período transitório
como base de cálculo da VPNI.
Contrarrazões apresentadas pela manutenção do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54155390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:21
Código de Controle do Documento: 321e7e0f-8c5d-4cf8-b545-bba8eaf9648d

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do recurso especial
art. 255,
para, nessa parte, negar-lhe provimento."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Há que se demonstrar que a
foi aplicada de forma equivocada, data
súmula 283/STF
venia, tendo em vista que a União impugnou especificamente o parâmetro de comparação
para apuração do decesso remuneratório, apontando a violação dos arts. 3o a 6o da Medida
Provisória n.
(convertida na
. Vejamos. As razões do recurso
43/2002
Lei n. 10.549/2002)
especial da União foram pautadas na demonstração de que a interpretação sistemática e
teleológica do
o da MP no
(
impõe reconhecer que o
art. 6
43/2002 Lei no 10.549/2002)
parâmetro de comparação para apuração do decesso remuneratório deve ser o quantum
percebido pelo servidor antes da alteração legislativa (remuneração de fevereiro de 2002
paga em
), em cotejo com a remuneração devida após a vigência da MP. Tal
março/2002
argumento confronta diretamente o fundamento do Tribunal de origem no sentido da
aplicabilidade equivocada do artigo 6o, sem levar em consideração se ocorreu o efetivo
decesso remuneratório, alegando-se que “a remuneração dos Procuradores da Fazenda
Nacional sofreu substancial alteração, tendo em vista que passou a ser composta apenas de
vencimento básico, de pro labore, fixado em 30% sobre o vencimento, e de vantagem
pessoal nominalmente identificada – VPNI, na hipótese de redução na totalidade da
remuneração, extinguindo-se, desse modo, a representação mensal e a gratificação
temporária.”
[...]
Ora, conclui-se dos fundamentos acima transcritos que o acórdão de origem foi
especificamente impugnado no que concerne à não demonstração do efetivo decesso
remuneratório após
sendo ilegal a conclusão de que, necessariamente, a VPNI
julho/2002,
dever ser paga. O pressuposto fático do decesso remuneratório para pagamento da VPNI
resta inexistente com aplicação de um regime jurídico de cada vez em períodos temporais
diversos, sem a cumulação dos dois regimes jurídicos. Portanto, a mais correta interpretação
não propicia redução remuneratória, não estando configurada a premissa básica para o
pagamento da VPNI. O que a parte adversa pretende, na verdade, é a majoração da
remuneração em valor superior ao recebido pelas outras carreiras da Advocacia Pública,
objetivo este que não se coaduna com interpretação legislativa correta segundo a intenção
do legislador. Ora, admitir que tais parcelas suprimidas pela MP no
seriam
43/2002
reincorporadas sob a forma de VPNI generalizada instituída pelo mesmo ato normativo é
inverter por completo a intenção do legislador e perpetuar um regime remuneratório fictício,
com repercussões milionárias. Isso distorce a finalidade do
o e subverte o instituto da
art. 6
VPNI — que deve atuar como mecanismo pontual de preservação de vencimentos —
transformando-o em subterfúgio para cristalizar ganhos excepcionais não replicados por
nenhuma outra carreira da AGU.
[...]

Documento eletrônico VDA54155390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:21
Código de Controle do Documento: 321e7e0f-8c5d-4cf8-b545-bba8eaf9648d

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, não se observa
pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora
apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente
evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses. A
oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da parte
embargante diante da decisão contrária a seus interesses. Vejamos trechos colacionados
do acórdão recorrido (fls. 663-666):

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte
decisão, in verbis:
(...)
O dissenso instalado nos autos diz respeito à forma de cálculo da parcela denominada
VPNI.
Quanto ao tema, encontra-se sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que a Medida Provisória no
que alterou a estrutura
43/2002
remuneratória da carreira de Procurador da Fazenda Nacional somente teve eficácia
retroativa em relação ao novo vencimento básico (artigo 3o), sendo que no período
compreendido entre 01.03 e 25.06.2002 as demais parcelas devem ser pagas de acordo com
os critérios estabelecidos pela legislação anterior, observados os reflexos da nova base de
cálculo fixada pelo aludido diploma sobre a apuração da rubrica denominada representação
mensal.
Nesse sentido, os precedentes do C. STJ abaixo colacionados, dentre inúmeros outros
na mesma direção, in verbis:
[...]
(AgInt no AR Esp
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
322.791/ES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
D Je
27/02/2018,
09/03/2018)
[...]
Documento eletrônico VDA54155390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:21
Código de Controle do Documento: 321e7e0f-8c5d-4cf8-b545-bba8eaf9648d

(STJ, AgRg no R Esp: 1250918 SC
Relator: Ministra REGINA
2011/0094277-0,
HELENA COSTA, Data de Julgamento:
T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de
12/04/2016,
Publicação: D Je 19/04/2016)
[...]
(STJ, AgRg no R Esp: 1283132 PB
Relator: Ministro SÉRGIO
2011/0231223-0,
KUKINA, Data de Julgamento:
T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de
06/08/2013,
Publicação: D Je 15/08/2013)
[...]
(STJ, AgRg no R Esp: 1074315 SC
Relator: Ministro ROGERIO
2008/0155420-0,
SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento:
T6 – SEXTA TURMA, Data de
08/04/2014,
Publicação: D Je 25/04/2014)
[...]
Sob este prisma, e em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante
nos Tribunais Pátrios, tem-se que antes do advento da Medida Provisória
a
43/2002
remuneração do Procurador da Fazenda Nacional era composta das seguintes parcelas: a)
vencimento básico; b) pro labore, com valor fixo; c) representação mensal, que
correspondia a um percentual sobre o vencimento básico, nos termos do Decreto-
e d) gratificação temporária, conforme
Lei n. 2.371/87;
Lei n. 9.028/95.
Essa sistemática permaneceu até o advento da referida Medida Provisória n. 43/2002,
que instituiu a nova forma de remuneração dos cargos da Carreira de Procurador da Fazenda
Nacional, que passou a ser composta de apenas três parcelas, como se verifica da leitura dos
seus arts. 3o, 4o, 5o e 6o:
[...]
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, observa-se que a remuneração dos
Procuradores da Fazenda Nacional sofreu substancial alteração, tendo em vista que passou a
ser composta apenas de vencimento básico, de pro labore, fixado em 30% sobre o
vencimento, e de vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI, na hipótese de
redução na totalidade da remuneração, extinguindo-se, desse modo, a representação mensal
e a gratificação temporária.
A causa da controvérsia reside na interpretação do comando do artigo 3o da MP
no qual há determinação expressa no sentido de que os novos valores do
43/2002,
vencimento básico dos cargos da Carreira de Procurador da Fazenda Nacional devem
retroagir a , enquanto as1o de março de 2002 normas contidas nos artigos seguintes que
extinguiu a representação mensal, e reduziu o pro labore não trazem a determinação de
retroatividade de vigência.
Como sobredito, restou pacificado o entendimento, inclusive conforme as decisões
monocráticas sobre o tema, com fundamento no § 1o-A do
do
ou 932, IV
art. 557
CPC/73
do CPC, em razão da consolidação da jurisprudência no âmbito daquela Corte. Precedentes:
STJ – AgInt no AR Esp: 1681291 RS
Relator: Ministro HERMAN
2020/0064341-5,
BENJAMIN, Data de Publicação: DJ
R Esp: 1864286 PR
01/09/2020;
2020/0049689-1,
Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ
AR
21/08/2020;
Esp: 1496399 SC
Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de
2019/0121526-7,
Publicação: DJ 18/06/2020.
Desta forma, os agravados fazem jus ao recebimento da verba denominada VPNI
(vantagem pessoal nominalmente identificada) calculada diferença entre o valor pago e o
Documento eletrônico VDA54155390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:21
Código de Controle do Documento: 321e7e0f-8c5d-4cf8-b545-bba8eaf9648d

valor devido considerado o novo valor do vencimento básico na forma fixada na
(conversão da MP no
), ressaltando que a VPNI somente será paga
Lei no 10.549/02
43/02
até a instituição do subsídio pela MP n° 305/2006.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação
supra.
(...)
Por sua vez, verifico que não foi trazido argumento ou fato novo a ensejar a reforma
da r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sendo mister a sua manutenção.

Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC, conforme pacífica jurisprudência desta Corte
Superior. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.801.963/SC,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt nos EDcl no
28/5/2025,
2/6/2025;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.439.319/PI,
DJe de
17/6/2024,
24/6/2024.
Quanto à suposta violação dos arts. 3o a 6o da Medida Provisória n. 43/2002
(convertida na
, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com
Lei n. 10.549/2002)
as razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado
acerca do parâmetro de comparação para apuração do decesso remuneratório, utilizado
de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal de origem, não foi
rebatido no recurso, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do Supremo
Tribunal Federal.
Sobre a divergência jurisprudencial, verifica-se que as ementas indicadas pela
parte, na petição de recurso especial, não são suficientes para a comprovação do dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso pela alínea
do permissivo constitucional (art.
c
105, III). Isto porque não houve demonstração, nos moldes legais. Além da ausência do
cotejo analítico, não ficou demonstrada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
do
§§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ),
art. 255,
exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
Documento eletrônico VDA54155390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:21
Código de Controle do Documento: 321e7e0f-8c5d-4cf8-b545-bba8eaf9648d

analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido:
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.846.435/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
26/6/2025; REsp n. 1.919.667/CE,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
19/4/2024; REsp n. 2.083.396/PE,
julgado em
DJe de
relator Ministro
17/10/2023,
18/12/2023; AREsp n. 1.668.139/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/10/2020,
17/11/2020.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:21
Código de Controle do Documento: 321e7e0f-8c5d-4cf8-b545-bba8eaf9648d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.233.744 / SP
Número Registro: 2025/0352456-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000012320144058308 00048471520074036100 00073521820034036100 00075366620064036100
00171136820064036100
00220575020054036100
12320144058308
171136820064036100
200261000294194
200303000338678
200361000049040
200661000075362
200661000171132
200661000262241
220575020054036100
48471520074036100
50271111420214030000
73521820034036100 75366620064036100
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: MARCIA MARIA CORSETTI GUIMARAES
RECORRIDO
: VALDIR SERAFIM
ADVOGADOS
: MARCELLO AUGUSTO LAZZARINI - SP157890
CAIO MARCO LAZZARINI - SP242949
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARCIA MARIA CORSETTI GUIMARAES
AGRAVADO
: VALDIR SERAFIM
Documento eletrônico VDA55147611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: dad5593d-105a-41e3-9080-f7164f63df7a

ADVOGADOS : MARCELLO AUGUSTO LAZZARINI - SP157890
CAIO MARCO LAZZARINI - SP242949
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: dad5593d-105a-41e3-9080-f7164f63df7a